Tribunal: TJDFT
Processo: 0717897-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO NA FORMA TENTADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. HABEAS CORPUS ANTERIOR. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido os pressupostos e fundamentos da prisão analisados em habeas corpus anterior.
2. Não restou demonstrado nos autos que a paciente se subsuma a alguma das hipóteses previstas na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, publicada em razão da pandemia pelo COVID-19, não havendo que se cogitar da soltura da paciente por esse motivo.
3. Inexiste excesso de prazo injustificado, se o feito está tendo andamento normal, correu durante a pandemia e a instrução criminal foi encerrada.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.